Tribunal: CARF
Processo: 18088.000153/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000153/2010-80
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.044 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUPO S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
Com a revogação da súmula no 119, DOU 16/08/2021, o CARF alinhou seu
entendimento ao consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade
benigna a partir da comparação do devido à época da ocorrência dos fatos com
o regramento contido no atual artigo 32-A, da Lei 8.212/91, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de
lançamentos de ofício.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA
SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Conforme a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da
multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício de obrigações principais
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no
8212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros
(suplente convocado(a)), Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000153/2010-80
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.044 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000153/2010-80

(suplente convocado(a)), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocado(a)), Regis
Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 - Cuida-se de Recurso Especial (e-fls. 343/351) interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional em face do Acórdão no 2202-008.089, julgado em 07/04/2021 pela C. 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara dessa Seção, que por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que a multa seja recalculada considerando o decidido no julgamento
dos recursos voluntários constantes dos processos de nos 18088.000150/2010-46 e
18088.000151/2010-91, relativos aos lançamentos das obrigações principais, bem como nos
termos da Súmula CARF no 119.

02 - A ementa do Acórdão de recurso voluntário está assim transcrito e registrado,
verbis:
“OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES.
GFIP.
DESCUMPRIMENTO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
A obrigação de informar os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias na GFIP está prevista no art. 32, inc. IV da Lei no
8.212/91 e no art. 225, inc. IV, do Regulamento da Previdência Social, é obrigação
acessória.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA 119 DO CARF. O verbete sumular de no 119
deste Conselho determina a aplicação da retroatividade benigna, no caso de
descumprimento de obrigações acessórias vinculadas à GFIP e de obrigações
principais referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n°
449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941/2009.”

03 – Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 1.649/1.652 foi dado seguimento
ao recurso da Fazenda Nacional para questionar a seguinte matéria: incidência de contribuições
sociais sobre os valores pagos a título de plano de saúde sem isonomia entre os segurados ,contudo,
no caso a matéria debatida a ser tratada de acordo com o decidido pelo acórdão recorrido é a
questão da retroatividade da multa. O contribuinte, intimado apresentou contrarrazões às e-fls.
366/396. É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

04 – O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, contudo o
contribuinte questiona o seu cabimento em vista que os paradigmas tratam da obrigação principal
e não acessória.
05 – Apesar das razões expostas pelo contribuinte, no caso em que há a discussão
sobre a obrigação acessória, é comum a utilização de paradigma tratando da obrigação acessória
sendo plenamente admissível por essa C. Turma, basta verificar que nas razões recursais a
Fazenda Nacional trata da questão no mérito da obrigação principal. Portanto conheço do recurso
nesse caso. Esse fato foi considerado no despacho de admissibilidade.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.044 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000153/2010-80

06 – Outra hipótese verificada mas que não foi questionada é que de acordo com o
§ 3o do art. 67 do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o atual
Regimento Interno do CARF, c/c o art. 5o dessa mesma portaria, não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
07 – Contudo, no caso essa Súmula foi revogada em 06/08/2021 por essa C.
Turma, na sessão plenária do CARF, contudo, na hipótese do caso não significa que
automaticamente haveria de se dar provimento ao caso diante da sua revogação, no caso de
retroatividade, devendo haver certos ajustes diante da jurisprudência dessa C. Turma. Portanto
conheço do recurso. Paradigmas 2302-001.710 e 9202-003.846.
Mérito
08 – A r. decisão recorrida aplicou em síntese os termos da Súmula CARF no 119
que na época estava em vigor dizia:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019 -
Efeito vinculante revogado pela Portaria ME 9.910 de 17/08/2021, DOU
de18/08/2021).
09 – Como dito alhures na parte do conhecimento, apesar da revogação da súmula
no 119, o CARF alinhou seu entendimento para aplicação da retroatividade ao consolidado pelo
E. STJ e por parecer da própria PGFN (Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e do item
1.26, “b”, da Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.). Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do devido à época da
ocorrência dos fatos com o regramento contido no artigo 32-A da Lei 8.212/91, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de
ofício.
10 – No caso estaria apenas mudando o fundamento do provimento da
retroatividade. A respeito do assunto Ac. 2201-010.418 j. 09/03/2023 Conselheiro Fernando
Gomes Favacho e 9202-010.874 de 26/07/2023 Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci que
diz.
“Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno
deste Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a
Seção daquele Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição
da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME (vide art. 62, § 1o, II, "c", do
Regimento), impondo-se a sua observância até como forma de preservar o
sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente princípio da proteção da
confiança.”
Conclusão
11 – Portanto, pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso da Fazenda
Nacional.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.044 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000153/2010-80

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 429
DF CARF MF
Original